Tribunal: TJMT
Processo: 42288-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
18/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 681935-4 / 2021
Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80422887420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80422887420198110001
Requerente: FERNANDA FERREIRA FONTOURA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: FERNANDA FERREIRA FONTOURA
Conta Judicial 2400113273952
Valor: R$ 42,52 (quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ: 706.013.131-00
Data de Emissão: 18/02/2021
Titular Conta CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 706.013.131-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 007082 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1153794236 1/1